Tribunal: STF
Processo: RE 343103
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE
REGÊNCIA DE CLASSE. LEIS DISTRITAIS NºS 202/91 E 696/94. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 283 DESTA COLENDA CORTE.
O acórdão recorrido, ao decidir
pela ilegitimidade do ato administrativo impugnado, fez uso de
fundamentos autônomos, sendo que um deles, o relativo à garantia
constitucional da irredutibilidade de vencimentos, não foi atacado
pela parte recorrente em suas razões recursais. Incidência da Súmula
 283 desta colenda Corte. De mais a mais, é pacífica a
jurisprudência desta Casa Maior da Justiça brasileira de que o
deslinde da presente controvérsia exigiria o exame de legislação
infraconstitucional local (Leis Distritais nºs 202/91 e 696/94),
procedimento vedado por esta colenda Corte. Mencione-se, a
propósito, o RE 351.115-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso.
Agravo
regimental desprovido.